Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONTRADIÇÕES DOS DEPOIMENTOS DOS RÉUS. VÍDEOS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU AGRAVANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima tem valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa, coerente com os demais elementos de provas.

2. In casu, considerando o depoimento da vítima, os depoimentos das testemunhas policiais, o vídeo dos fatos e a própria narrativa conflituosa e contraditória dos acusados, a condenação dos réus pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado disposto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990, por duas vezes, deve ser mantida.

3. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira e segunda fase da dosimetria, considera-se razoável o aumento da pena em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável ou agravante.

4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para diminuir a pena de multa do 1o réu para 14 dias-multa e a pena do 2o réu para 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 18 dias-multa.